Tribunal: TJPA
Processo: 0086768-40.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0086768-40.2015.8.14.0000

AUTOR: ESPOLIO DE LAURA MARIA FERREIRA DE SOUZA

INTERESSADO: LUZ CONSUELO OLIVIET LOBATO

REU: CARMEM SILVIA PAES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III
–
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 0086768-40.2015.8.14.0000

EMBARGANTE: CARMEM SILVIA PAES DE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 7493005

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por CARMEM SILVIA PAES DE SOUZA em face do Acórdão constante no Id. Num. 7493005.

Tratam os presentes autos de AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo Espólio de Laura Maria Ferreira de Souza representada pela inventariante LUZ CONSUELO OLIVET LOBATO em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Belém, nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbano n. 0062606-53.2012.814.0301 proposta por CARMEM SILVIA PAES DE SOUZA, que julgou procedente a ação.

Inicialmente, informa o Autor que o falecimento da proprietária do imóvel usucapido localizado na Avenida Braz de Aguiar no 346, apto 405, Bloco B, do Edifício Princesa Margareth, bairro de Nazaré, Belém — Pará, Sra. Laura Maria Ferreira de Souza na data de 16 de março de 2012, conforme Atestado de Óbito constante dos autos.

Narra que foi providenciada abertura do seu inventário e partilha, processo sob o n 018708-19.2014.8.14.0301, que tramita perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Belém, sendo que fora nomeada como inventariante a filha e herdeira LUZ CONSUELO OLIVET LOBATO, por despacho com a dispensa de assinatura do termo de compromisso, nos termos do art. 1032 do CPC.

Alega o autor que na data de 18.12.2012, usando de má-fé, a requerida ingressou com uma Ação de Usucapião Especial Urbano contra Laura Maria F de Souza, a qual havia falecido em 16.03.2012, ou seja, 09 (nove) meses antes do ingresso da ação.

Aduz que na inicial de usucapião, a requerida narrou que há quinze anos, contados da propositura da ação, por beneplácito da Sra. Laura Maria F de Souza, passou a residir com toda a sua família no imóvel de propriedade desta, localizado na Avenida Braz de Aguiar no 348, apto 405, Bloco B, do Edifício Princesa Margareth, bairro de Nazaré, Belém (PA).

Assevera que a Requerida afirma que a falecida teria acertado com a possuidora que a mesma arcaria com as despesas de condomínio, luz e demais pertinentes ao imóvel, sendo que o IPTU permaneceria sob a responsabilidade da Sra. Laura Maria, a qual em determinado momento teria anunciado que passaria a residir no Distrito de Mosqueiro. Após, passou anos sem dar mais notícias, sequer através de telefonema.

Ainda conforme a requerida foram feitas inúmeras cobranças de IPTU atrasados e como estava no imóvel, decidiu pagar os valores em débito a fim de evitar que o mesmo fosse alienado judicialmente em processo de execução, e como a Sra. Laura nunca mais apareceu, a requerida decidiu então ingressar com uma Ação de Usucapião Especial Urbano, reivindicando para si a propriedade do imóvel, em face de "Laura Maria F de Souza", paradeiro ignorado, e possíveis herdeiros ou beneficiários' .

Sintetiza o autor, que a requerida ingressou com inicial de usucapião especial urbano em 18/12/2012, 09 meses após o falecimento da Sra. Laura, ocorrido em 16.03.2012, assim como, omitiu do juízo do feito a informação de que desde 02.11.1996 era inquilina no imóvel, conforme contrato devidamente assinado e com firma reconhecida e que dentre suas obrigações contratuais, estava obrigada ao pagamento do IPTU — Imposto Territorial Urbano.

Assevera que a requerida não juntou certidões de Cartórios de Registro de Imóveis de Belém, atestando que não possuía outro imóvel registrado em seu nome na época. Conforme Edital, os confinantes foram citados juntamente com a Sra. Laura, herdeiros, ausentes, incertos, desconhecidos e terceiros interessados não tendo ocorrido, portanto, a citação pessoal da pessoa apontada na certidão como proprietária do imóvel ( sra. Laura) e dos confinantes.

Intimada no feito, a CODEM apresentou manifestação inicial em 01.07.2013, dizendo que possuía interesse na lide e, com o consequente deferimento, requereu a citação para apresentar defesa na forma legalmente permitida.

A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do Município de Belém- SEMAJ, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento da ação (fls.62/66).

Não foram intimados o Estado do Pará e a União e em seguida foi proferido o julgamento antecipado da lide a pedido da requerida, ignorando-se completamente

o fato de que não foram juntados aos autos as certidões negativas do Cartório de Registro de Imóvel em nome da requerente da ação de usucapião, Sra. Carmem Silvia Paes de Souza, não foi providenciada a citação pessoal da proprietária (Sra. Laura Maria Ferreira de Souza), do imóvel ou de seus herdeiros, bem como dos confinantes. (grifo nosso)

Foram ignoradas completamente as alegações da CODEM e SEMAJ, não sendo mencionado na decisão quanto às contestações das mesmas. Também, não foram intimadas a Fazenda Estadual e a União.

Assevera que não houve nenhuma tentativa de localizar os herdeiros.

Reitera que a requerida era inquilina da Sra. Laura Maria Ferreira de Souza conforme contrato de locação, portanto, tinha a posse precária do imóvel, não o tendo como sendo seu, desde quando entrou no mesmo, decorrendo daí a má-fé por omissão de fato, assim como, não foram juntadas certidões negativas de propriedade. Não foi cumprida a exigência legal prevista no art.942 do Código de Processo Civil vez que não fora juntada a planta do imóvel.

Assevera que o legislador é muito claro quanto a necessidade de citação pessoal da pessoa em nome de quem estiver registrado o imóvel ou herdeiros em caso de falecimento, bem como dos confinantes. A requerida não providenciou a citação da pessoa em nome de quem estava registrado (esgotando todos os meios para isso) e dos confinantes (seus vizinhos), muito embora tenha o juízo determinado que isso fosse feito no despacho inicial.

Ressalta que foram intimadas tão somente a CODEM e a SEMAJ, ou seja, somente a Prefeitura de Belém, não tendo sido intimada a União e o Estado do Pará, exigência da lei que era imprescindível e não poderia ser suprimida de forma alguma, e mesmo a Fazenda Municipal colocou objeção à ação de usucapião tendo este fato sido totalmente ignorado pelo juízo.

Conclui aduzindo que a sentença objeto da presente ação rescisória violou literalmente as disposições legais da Constituição Federal, do Código Civil e do Código de Processo Civil.

Requer, os benefícios da justiça gratuita, que seja julgada procedente a presente Ação Rescisória, para o fim de desconstituir a r. decisão hostilizada e reconhecer a nulidade do processo no 0062606-53.2012.8.14.0301 que tramitou perante a 5a Vara Cível de Belém desde o início, diante da nulidade de citação válida e regular do Espólio Autor e dos demais confinantes, bem como, por inobservância dos procedimentos legais.

Alternada e sucessivamente pugna pela declaração de nulidade desde o início, o processo no 0062606-53.2012.8.14.0301 determinando-se que se reinicie com a citação do Espólio Autor na pessoa da sua inventariante LUZ CONSUELO OLIVET LOBELO e também dos demais confinantes, assim como, sejam rigorosamente observados todos os procedimentos legais do USUCAPIÃO URBANO ESPECIAL.

A condenação da demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A condenação da demandada por litigância de má-fé, pelo disposto no art.17, incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

Juntou documentos de fls. 21/115.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria. Às fls. 118 deferi os benefícios da justiça gratuita com base no art.40, caput, da Lei no 1060/50 c/c a Súmula no 07, do TJPA.

A Ré Carmem Silvia Paes de Souza apresentou contestação às fls.122/134 alegando, em síntese, que os autores não apresentaram prova de sua má-fé uma vez que a mesma (ré) não sabia do paradeiro da ex proprietária, jamais imaginando o seu falecimento.

Alega que dentre as provas colacionadas pelos autores, um documento deixa claro a ausência absoluta de domínio e de conhecimento sobre o imóvel guerreado, comprovando que apenas em novembro de 2013 é que foram em busca de informações sobre o mesmo, ou seja, quase 02 (dois) anos após o falecimento da mesma. E o mais grave: Luz Consuelo se apresenta como inventariante em processo específico que só foi aberto em 2014, restando a certeza de que sondavam acerca de um imóvel do qual nada sabiam.

Que utilizam o termo “torpeza” para se referir a ré de forma ofensiva, quando, na verdade, a situação é a inversa, pois, usando do expediente mencionado, foram atrás de IPTU em 2013, depois de regular inscrição do imóvel no RGI em nome da ré, pagando o tributo de um imóvel que já pertencia a outra pessoa, obtendo junto a SEFA a informação de que o mesmo estaria quitado.

Alega que os autores teriam omitido que os anos pagos a que se refere a confissão de dívida feita junto a SEFA é dívida de outro bem que está sendo executado no Edifício Belém, cujo condomínio executou também débitos. Apresentam como prova ainda um contrato de locação de 1996, assinado pela ré onde não havia, segundo eles, posse mansa e pacífica, reclamando aluguéis que nunca foram pagos.

Referida alegação apresentada como prova, se volta contra as argumentações do próprio autor vez que se uma pessoa aluga um imóvel e nunca paga desde 1996 como admitir a inexistência contra este de processo de cobrança ou despejo evidenciando que alguém estaria mentindo.

Narra que quando conheceu a ex proprietária do imóvel, já era casada, possuindo uma condição financeira estável, ocasião em que se iniciaram as relações com Laura Souza, proprietária do imóvel na ocasião e que o contrato foi feito para a família residir. Que depois da separação a ré não teve mais condições de arcar com a despesa sozinha e de 1996 até 2012 (data da propositura da usucapião) que encerram 17 (dezessete anos), tempo em que o contrato de 30 meses já havia expirado, passando a ré a residir no imóvel somente em 98, estando, portanto na posse por 15 anos.

Argumenta que diante de sua situação financeira, a ex- proprietária fez a proposta apresentada nos argumentos da ação de usucapião e assim a vida seguiu.

Aduz que suscitar a existência de um contrato descumprido desde 1996, que nunca foi questionado em juízo, não só é falacioso como é expressão pura de má fé de quem ardilosamente tenta induzir a erro o juízo, tentando arrebatar um bem que já tem há mais de 15 anos um legítimo dono.

Ressalta que a parte autora apresenta um dado importante: o estado civil da ex-proprietária senhora Laura, constante do contrato de locação: SOLTEIRA, que foi como se apresentou para a ré durante os anos da relação, nunca mencionando, sequer que tinha filhos, os quais só começaram a procurar a situação patrimonial da falecida dois anos após a sua morte, o que se prova através das ações de execução.

Alega que quanto a CODEM a mesma teria perdido o prazo de 04 (quatro meses) sem que tivesse atendido ao comando exarado pelo douto juízo.

Assevera que Justiça não pode ficar à disposição de algum órgão para responder quando bem entender e que as questões suscitadas pelo mesmo foram todas respondidas e aguardavam manifestação que não ocorreu. Quanto a citação da União e do Estado, neste caso não caberia essa exigência tratando-se de bem específico sem reclamação de terceiros e habitação residencial.

Quanto a falta de citação pessoal, não se tinha conhecimento do paradeiro da ex proprietária tampouco de herdeiros que sequer tinha conhecimento e que nem haviam entrado com o Inventário necessário, o qual, ressalta foi aberto somente após o encerramento da ação de usucapião.

Pugna pela improcedência da Ação Rescisória.

Instado a se manifestar o Ministério Público às fls. 153/165 opinou pela procedência da ação rescisória, para se decretar a nulidade do processo desde a citação.

Sobreveio o Acórdão ora impugnado lavrado com a seguinte ementa:

AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. CITAÇÃO POR EDITAL DA RÉ E DOS CONFINANTES. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. EXAME DOS AUTOS QUE EVIDENCIA QUE NÃO HOUVE QUALQUER REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA BUSCA DO ENDEREÇO DO TITULAR DO DOMÍNIO, NEM A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA IDENTIFICAÇÃO E CITAÇÃO DOS CONFINANTES MESMO SENDO O APARTAMENTO LOCALIZADO EM ÁREA NOBRE DA CAPITAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PARA RESCINDIR A SENTENÇA RESCINDENDA E ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA.

No Id. 7875281, CARMEM SILVIA PAES DE SOUZA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que há contradição no julgado, porque a autora deixou claro que a ré “estava em lugar incerto e não sabido”, pois foi residir em Mosqueiro e nunca mais entrou em contato.

Aponta que a citação dos confinantes era dispensada, por força do disposto no art. 246, parágrafo 3º do CPC/15.

Ao final, pede o conhecimento e provimento dos recurso, para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 8148472.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, primeiro, porque o feito que tramitou a sentença objeto da presente ação rescisória foi prolatada em 24/09/2013,
muitos anos antes da entrega em vigor do CPC/2015,
o que torna inaplicável as disposições do art. 246, parágrafo 3º do CPC/15.

Ademias, o Acórdão combatido foi claro no sentido de que não foram procedidas buscas para a localização do endereço da Ré, nem observadas as disposições do art. 942, do CPC/73, vejamos:

“De plano, percebo que merece procedência o pleito autoral com relação da inobservância das normas para citação por edital,
devido o deferimento da medida ser excepcional e somente ser possível quando se esgotar as diligências passíveis de localização do endereço do Réu
, confinantes, nos termos do inciso I, do art. 232, do CPC/73: vejamos:

(...)

Cito precedentes:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU/APELANTE NÃO ESGOTADAS. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A citação por edital constitui exceção. Assim, considerando que não esgotados os meios disponíveis para a busca de endereço do executado
, representados por Curadora Especial, nula é a citação editalícia, impondo-se o acolhimento da preliminar de nulidade deduzida e a desconstituição da sentença. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083571562, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 10-06-2020)

(...)

No caso, em nenhum momento, houve qualquer diligência para se buscar o endereço de do
ESPÓLIO DE LAURA MARIA FERREIRA DE SOUZA, nem de promover a citação dos confinantes
, em manifesta violação ao disposto no art. 942, do CPC/73, vejamos:

Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel
, requererá a citação
daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo,
bem como dos confinantes e,
por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232.
(Redação dada pela Lei nº 8.951, de 13.12.1994)

Percebe-se assim, que a citação por edital, somente está autorizada
quando os réus estiverem em lugar incerto
, não é o caso dos autos, pois o imóvel é localizado em área nobre de Belém, a saber: Avenida Braz de Aguiar no 346, apto 405, Bloco B, do Edifício Princesa Margareth, bairro de Nazaré, Belém/Pará, não é local de difícil acesso e poderia ser facialmente realizada a diligência de identificação e citação dos confinantes do imóvel em litígio.

Sobre o tema colaciono, os julgados a segui:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
Na ação de usucapião, incumbe ao autor o ônus processual de diligenciar a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo e dos confinantes. No caso, não foram citados todos os herdeiros do marido falecido
, em comunhão universal, com a proprietária registral do imóvel, o que implica nulidade absoluta. Ademais, a eficácia erga omnes da sentença declaratória exige prudência na verificação do preenchimento dos requisitos necessários à aquisição por usucapião. Preliminar suscitada pelo Ministério Público acolhida. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PREJUDICADA.(Apelação Cível, Nº 70078163227, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 06-12-2018)

(...)

Desta forma, por inobservância, do disposto no art. 232 inciso I e 942, do CPC/73 c/c o art. 5º, inciso LV da CF, é de se reconhecer que a sentença rescindenda merece ser desconstituída por violação do disposto no art. 485, inciso V, do CPC/73.

(...)

Encerro, consignando que tendo sido acolhida a nulidade das normas procedimentais, a partir da citação por edital, resta prejudicado o pronunciamento sobre a violação das normas do 183 da CF, e do art. 1.240, do CC, referente ao pronunciamento dos requisitos da usucapião por se confundir com o mérito da ação de usucapião.”

Desta forma, todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Assim, a Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto no Acórdão combatido. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se
"(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2022